Tribunal: TJSP
Processo: 1035284-29.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSIONISTA. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Isenção de imposto de renda e imunidade parcial da contribuição previdenciária. Portadora de neoplasia maligna. Isenção de imposto de renda e imunidade parcial da contribuição previdenciária – Admissibilidade – Incidência do art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/88, com a redação dada pela Lei no 11.052/04, e

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSIONISTA. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Isenção de imposto de renda e imunidade parcial da contribuição previdenciária. Portadora de neoplasia maligna. Isenção de imposto de renda e imunidade parcial da contribuição previdenciária – Admissibilidade – Incidência do art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/88, com a redação dada pela Lei no 11.052/04, e do art. 40, § 21, da Constituição Federal – Moléstia comprovada, com relato médico no sentido de que a autora se mantém em tratamento clínico, a revelar que não está curada. Honorários advocatícios fixados por equidade – Possibilidade – Valor do proveito econômico significativo e desproporcional à complexidade da causa – Valor fixado, contudo, comporta majoração para R$3.500,00. RECURSOS das rés DESPROVIDOS. RECURSO da autora PROVIDO EM PARTE.